Tribunal: TJSP
Processo: 1500004-39.2020.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DESACATO E VIAS DE FATO – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – Não ficando demonstrada nos autos a inimputabilidade do réu, impossível cogitar da absolvição ou da aplicação do artigo 26 do Código Penal ou de medidas de segurança consistentes em internação ou tratamento ambulatorial. A mera alegação de que é usuário contumaz de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DESACATO E VIAS DE FATO – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – Não ficando demonstrada nos autos a inimputabilidade do réu, impossível cogitar da absolvição ou da aplicação do artigo 26 do Código Penal ou de medidas de segurança consistentes em internação ou tratamento ambulatorial. A mera alegação de que é usuário contumaz de bebida alcóolica não obsta a configuração do crime. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500004-39.2020.8.26.0623, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante MARCELO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento ao apelo interposto por
Marcelo de Lima, somente para reduzir suas penas para 01 ano, 07 meses e 09
dias de detenção e 21 dias de prisão simples, mantendo a sentença, no mais, por
seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-39.2020.8.26.0623 -Voto no 14922
2
Apelação Criminal no 1500004-39.2020.8.26.0623
Comarca de Espírito Santo do Pinhal 2a Vara
Apelante: Marcelo de Lima
Apelado: Ministério Público
Voto no 14922
APELAÇÃO
CRIMINAL

LESÃO
CORPORAL,
AMEAÇA,
DESACATO
E
VIAS
DE
FATO

ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE
IMPOSSIBILIDADE Não ficando demonstrada nos autos a
inimputabilidade do réu, impossível cogitar da absolvição ou
da aplicação do artigo 26 do Código Penal ou de medidas de
segurança
consistentes
em
internação
ou
tratamento
ambulatorial. A mera alegação de que é usuário contumaz de
bebida alcóolica não obsta a configuração do crime. Recurso
parcialmente provido, somente para reduzir as penas.
Vistos.
Marcelo de Lima interpôs recurso de Apelação
da r. sentença datada 24.07.2020, prolatada pela MMa Juíza de Direito da
2a Vara da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, que o condenou à pena de
02 anos e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, por incurso no
artigo 331, no artigo 129, § 9o, no artigo 129, “caput”, no artigo 147,
“caput”, no artigo 147 c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, bem
como no artigo 147 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, esses últimos na
forma do artigo 70, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal; e à
pena de 25 dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, por incurso
no artigo 21 da Lei n.o 3.688/41 (fls. 244/253).
Em suas razões, a Defesa requereu, em
preliminar, o reconhecimento da nulidade do processo, por cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-39.2020.8.26.0623 -Voto no 14922
3
defesa. No mérito, pleiteou a absolvição, alegando, em síntese, a
inimputabilidade do réu (fls. 292/295).
Já o Ministério Público, nas contrarrazões,
requereu o não provimento do apelo (fls. 301/312).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do recurso (fls. 324/325).
É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto
que a alegação de nulidade levantada pela Defesa não pode ser acolhida.
Isso porque o pedido de instauração de incidente toxicológico ou de
avaliação psiquiátrica por ela formulado foi devidamente analisado pelo
Juízo a quo que, fundamentadamente, o indeferiu, afirmando que: “Em
que pese o I. Patrono do acusado tenha trazido aos autos documento
demonstrando que o réu já foi internado em clínica para tratamento de
dependência em álcool (fls. 164), verifico que referido documento é
datado de 2015, ou seja, 5 anos antes da data dos fatos, o que, por
certo, não demonstrou que o réu permanecia necessitando de cuidados
específicos para a doença que o acometia à época e tampouco que
existiriam dúvidas sobre sua higidez mental no momento da prática dos
delitos descritos na denúncia.
Assim, não há que se falar em cerceamento de
defesa pois incumbe ao Magistrado a análise das provas necessárias à
formação de seu convencimento.
Nesse sentido a orientação, inclusive, do C.
STF: [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-39.2020.8.26.0623 -Voto no 14922
4
Ademais, iniciada a audiência para oitiva das
testemunhas, a defesa não reforçou seu pedido e também não o fez
quando determinado o encerramento da instrução por este Juízo e
apresentação de alegações finais orais, demonstrando, assim, ao menos
em princípio, a existência de nulidade de algibeira, com o que não se
pode concordar” (fls. 245/246).
Considere-se, a propósito, que o simples fato
de a Defesa solicitar a realização de exame, sem a demonstração de
situação apta a indicar a imprescindibilidade da diligência, não torna
obrigatório seu deferimento, uma vez que o Juiz é livre para apreciar as
provas produzidas, cabendo-lhe determinar ou não a instauração do
incidente de dependência toxicológica e de insanidade mental, conforme
as circunstâncias do caso concreto.
A esse respeito: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ART. 19
DA LEI N.o 6.3678/76 E ART. 45 DA LEI N.o 11.343/2006. POSSIBILIDADE, EM TESE,
DE REALIZAÇÃO. DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A
CULPABILIDADE. PERDA DO DISCERNIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO
DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO, NO CASO
CONCRETO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS PACIENTES ESTIVESSEM SOB O
EFEITO DE ENTORPECENTES NO MOMENTO DA PRÁTICA DO DELITO. 1. Nos
termos expressos do art. 19 da Lei n.o 6.368/76 (atual art. 45 da Lei n.o 11.343/2006), a
inimputabilidade ou semiimputabilidade decorrente do uso de substância entorpecente ou
que determine dependência física ou psíquica, seria apta para excluir a culpabilidade não
apenas dos delitos tipificados no próprio diploma legal, mas de qualquer infração penal. 2.
Para que haja exclusão ou diminuição da culpabilidade, a perda ou redução da capacidade
de entendimento do caráter ilícito do fato, em razão do uso do entorpecente, deve ser
decorrente de caso fortuito ou força maior. Em outras palavras, a dependência química,
por si só, não afasta ou reduz a responsabilização penal. 3. A tão-só alegação de ser o réu
consumidor reiterado de drogas não torna obrigatória a realização do exame de
dependência química, mas cabe ao Juiz, a partir da análise do acervo probatório e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-39.2020.8.26.0623 -Voto no 14922
5
circunstâncias do crime, avaliar a conveniência e necessidade do ato. 4. Ao afastar a
referida nulidade, arguida na apelação defensiva, o Tribunal a quo, soberano na análise
da matéria fática, entendeu que as provas colhidas na instrução não indicariam, sequer
indiciariamente, que os Pacientes estivessem com a intelecção e volição prejudicadas
durante a prática do crime, mas, ao contrário, as circunstâncias que envolveram o delito
demonstrariam o pleno exercício da capacidade de discernimento dos agentes no
momento da conduta delituosa. 5. Cerceamento de defesa ou prejuízo para a defesa não
caracterizados. 6. Ordem denegada”(TJ - HC 118970/SP rel. Min. Laurita Vaz j.
16/12/2010) grifei.
A propósito: “RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO E LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS
E VALORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO OCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALIDADE. Insuficiente a alegação de que o réu é
dependente químico para o deferimento da submissão ao exame toxicológico porquanto ao
magistrado é facultado, diante das peculiaridades do caso, verificar a presença de indícios
outros a afastar a produção de prova flagrantemente desnecessária”(STJ - REsp
1192554/AL rel. Min. Og Fernandes j. 04/12/2012).
Dessa forma, rejeito a preliminar e passo ao
mérito.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 129, § 9o, do Código Penal (vítima Danila); no artigo 21 do
Decreto-Lei 3688/41, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, do
Código Penal (vítima Maria Aparecida); no artigo 129, “caput”, do
Código Penal (vítima Luiz Fernando); no artigo 147, “caput”, c.c. artigo
61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (vítima Danila); no artigo 147,
caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (vítima Maria
Aparecida); no artigo 147, “caput”, do Código Penal (vítima Luiz
Fernando), e no artigo 331 do Código Penal, porque, no dia 02.01.2020,
por volta das 16h, na Rua Antônio Bordignon, no 35, Jardim Lelia, na
cidade e Comarca de Espírito Santo do Pinhal, ofendeu a integridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-39.2020.8.26.0623 -Voto no 14922
6
corporal de sua companheira Danila Sallim e de Luiz Fernando Sallim,
provocando-lhes lesões corporais; porque, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, praticou vias de fato contra Maria Aparecida Ferreira
Garcia Sallim, maior de 60 (sessenta anos), com violência contra a
mulher; ainda, porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
ameaçou, por palavras, sua companheira Danila Sallim e a mãe dela,
Maria Aparecida Ferreira Garcia Sallim, prevalecendo-se da relação de
coabitação e com violência contra a mulher, e Luiz Fernando Sallim, de
causar-lhes mal injusto e grave; bem como desacatou os policiais
militares Ewerton Luiz Leme e Wellington Davanço Bezerra,
funcionários públicos no exercício de suas funções e em razão delas.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
o condenou por incurso no artigo 331, no artigo 129, § 9o, no artigo 129,
“caput”, no artigo 147, “caput”, no artigo 147 c.c. o artigo 61, inciso II,
alíneas “f” e “h”, bem como no artigo 147 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea
“f”, esses últimos na forma do artigo 70, bem como no artigo 21 da Lei n.o
3.688/41, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, uma vez que,
no mais, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi
avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, a materialidade das infrações
penais está comprovada em face do boletim de ocorrência (fls. 13/17),
dos relatórios médicos (fls. 43 e 44), dos laudos de lesão corporal
indiretos (fls. 177/178 e 179/180), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria,
tendo em vista que, apesar de o réu ter afirmado, em juízo, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-39.2020.8.26.0623 -Voto no 14922
7
recordar dos fatos, os demais elementos de prova trazidos aos autos,
dentre os quais, os depoimentos prestados pelas vítimas Danila Sallim,
Maria Aparecida Ferreira Garcia Sallim e Luiz Fernando Sallim, bem
como pelas testemunhas Ewerton Luiz Leme e Welington Davanço
Bezerra (fls. 236/240
gravações audiovisuais), revelam, com
segurança, a prática das infrações penais pelo apelante.
Cumpre mencionar que o fato de o acusado
estar sob o efeito de álcool no momento dos fatos não tem o condão de
afastar a sua responsabilidade penal, uma vez que a embriaguez, pelo
álcool ou substância de efeitos análogos, não impede a caracterização do
crime, ainda que plena, salvo se decorrente de caso fortuito ou força
maior, nos expressos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal,
circunstâncias essas não demonstradas pelas provas amealhadas aos
autos. Desta forma, a ingestão voluntária ou culposa de drogas ou
álcool, como in casu, não é excludente da culpabilidade e nem causa de
isenção de pena.
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza
Nucci, “é fortuita a embriaguez decorrente do acaso ou meramente acidental,
quando o agente não tinha a menor ideia de que estava ingerindo substância
entorpecente (porque foi ludibriado por terceiro, por exemplo) ou quando mistura o
álcool com remédios que provocam reações indesejadas, potencializando o efeito da
droga, sem estar devidamente alertado para isso [...]. Embriaguez decorrente de
força maior é a que se origina de eventos não controláveis pelo agente, tal como a
pessoa que, submetida a um trote acadêmico violento, é amarrada e obrigada a
ingerir, à força, substância entorpecente. [...] Essa causa dá margem a uma
excludente de culpabilidade se, por conta dessa ingestão forçada ou fortuita, o
agente acaba praticando um injusto. É preciso, no entanto, que esteja totalmente
incapacitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento por conta da embriaguez completa” (in Código Penal Comentado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-39.2020.8.26.0623 -Voto no 14922
8
11a edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p. 303/304).
A propósito: "Quando voluntária ou culposa, a
embriaguez, ainda que plena, não isenta de responsabilidade. Indispensável a tal
desiderato a coexistência dos requisitos causal (provenientes de caso fortuito ou
força maior), quantitativo (completa), cronológico (tempo da ação) e consequencial
(inteira incapacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento)" (JTCRIM 40/308).
“APELAÇÃO
LESÃO
CORPORAL
E
AMEAÇA
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
ABSOLVIÇÃO Impossibilidade: Bem demonstrada a violência e ameaça, não há sequer
cogitar-se absolvição por ausência de provas. CONDUTA PRATICADA APÓS INGESTÃO
VOLUNTÁRIA DE ÁLCOOL EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE Inocorrência: A
embriaguez voluntária, a teor do art. 28, II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade
e, sem demonstração da ocorrência de caso fortuito ou força maior, incabível afastar a
responsabilidade penal do réu. Recurso não provido.” (TJ/SP, Rel. J. Martins, julgamento:
04/07/2013, 15a Câmara de Direito Criminal)
Damásio E. de Jesus também ensina: "Se o
sujeito comete uma infração penal sob efeito de embriaguez, voluntária ou culposa,
não há exclusão de imputabilidade e, por consequência, não fica excluída a
culpabilidade. Ele responde pelo crime" (Direito Penal, 1o volume, p. 449).
Ademais, observo que, quando interrogado, o
réu não apresentou qualquer indício de que tivesse suprimida ou
reduzida sua capacidade de entendimento e autodeterminação em face
de algum distúrbio ou dependência química.
Aliás, ainda que o acusado tenha permanecido
por três meses em tratamento para dependência química, a declaração de
fls. 164 atesta que a internação ocorreu em 2015, quase cinco anos antes
dos fatos, e foi cessada por ato voluntário do acusado. Como se não
bastasse, as vítimas afirmaram que, à época do crime, fazia meses que o
acusado não ingeria bebida alcóolica e o réu disse que exercia atividade
remunerada, com registro, evidenciando que ele tem discernimento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-39.2020.8.26.0623 -Voto no 14922
9
atos da vida civil.
Nesse contexto, a mera alegação de ser usuário
contumaz de bebida alcóolica não torna o indivíduo inimputável ou semi-
imputável, uma vez que, para tanto, é necessário que dele decorra a
incapacidade do indivíduo de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento, à época dos fatos, o
que, in casu, não se verifica.
Portanto, impossível cogitar da almejada
absolvição ou da aplicação do artigo 26 do Código Penal ou de medidas
de segurança de internação ou tratamento ambulatorial , as quais
somente são aplicadas em casos de inimputabilidade ou semi-
imputabilidade, o que, como exposto, não se verificou no caso em
questão.
Em tais circunstâncias, impõe-se, efetivamente,
a manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
No tocante às penas aplicadas, contudo, a r.
sentença merece reparo.
Na primeira fase da dosimetria, em razão dos
maus antecedentes (fls. 135 e 138), a MMa. Juíza sentenciante fixou a
pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 17 dias de prisão simples, pela
contravenção penal de vias de fato; em 03 meses e 15 dias de detenção,
pelo crime de lesão corporal contra a vítima Luiz; em 01 mês e 05 dias
de detenção, por cada delito de ameaça; e em 07 meses de detenção, pelo
crime de desacato. Todavia, com relação ao crime de lesão corporal
contra a vítima Danila, a magistrada aumentou a pena-base em 1/6 sobre
o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal.
Todavia, respeitada a orientação da sentenciante, entendo que se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-39.2020.8.26.0623 -Voto no 14922
10
mais adequado o procedimento de majoração da pena na primeira fase
em razão da presença de circunstância judicial desfavorável a partir da
pena mínima cominada ao delito, ainda que, por opção do legislador,
haja grande intervalo entre aquela e a máxima cominada.
Consigne-se
que
o
Código
Penal
não
estabeleceu um parâmetro rígido acerca do aumento que deve ser
realizado em razão das circunstâncias judiciais previstas no seu artigo 59
do Código Penal, sendo certo que o quantum de aumento deve ser
analisado no caso concreto, ocasião em que se pode aferir, com maior
precisão, a gravidade da circunstância desfavorável apontada.
Nesse contexto, uma mesma circunstância
prevista no referido dispositivo legal pode justificar aumento de pena em
fração diversa, a depender do caso concreto, em atenção ao princípio da
individualização da pena, de forma que a pena-base pode vir a ser fixada
no máximo legal, desde que as circunstâncias sejam desfavoráveis a
ponto de justificar tal aumento de pena, fundamentadamente. Destarte,
na primeira fase, a pena deve partir do mínimo legal previsto, sendo
aumentada progressivamente até o patamar máximo, observando-se as
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Assim, considerando o aumento de 1/6
realizado pela sentenciante na pena-base das demais infrações, fixo a
pena-base do crime de lesão corporal contra a vítima Danila também 1/6
acima do mínimo legal, em 03 meses e 15 dias de detenção.
Na segunda fase, quanto aos crimes de lesão
corporal, de ameaça contra a vítima Luiz e de desacato, reconhecida a
circunstância agravante da reincidência (fls. 135), as penas foram
aumentadas de 1/6, resultando, agora, em 04 meses e 02 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-39.2020.8.26.0623 -Voto no 14922
11
detenção, para os primeiros, em 01 mês e 10 dias de detenção para o
segundo, e em 08 meses e 05 dias de detenção, para o terceiro.
Já no tocante ao crime de ameaça contra a
vítima Danila, reconhecidas as circunstâncias agravantes da reincidência
e aquela prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, a
sentenciante aumentou as penas de 1/3 e, com relação à contravenção de
vias de fato e ao crime de ameaça contra a vítima Maria, presente, ainda,
a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código
Penal, a magistrada aumentou as penas de 1/2. No entanto, tendo sido
consideradas somente duas circunstâncias agravantes, quanto ao delito
de ameaça contra a vítima Danila, e três, quanto à contravenção penal e
ao delito de ameaça contra a vítima Maria, entendo mais adequado o
aumento das penas, respectivamente, na fração de 1/5 e 1/4, perfazendo,
agora, 01 mês e 12 dias de detenção para o delito de ameaça contra a
vítima Danila, em 21 dias de prisão simples, para a contravenção penal;
e em 01 mês e 13 dias detenção, para o crime de ameaça contra a vítima
Maria.
Na terceira fase, no tocante aos crimes de
desacato e de ameaça, reconhecido o concurso formal, a sentenciante
aumentou a maior pena relativa a cada delito em 1/6, resultando em 09
meses e 15 dias de detenção, para o crime de desacato, e em 01 mês e 20
dias de detenção, para o crime de ameaça.
Na sequência, em razão do concurso material,
as penas foram somadas, totalizando, agora, 01 ano, 07 meses e 09 dias
de detenção e 21 dias de prisão simples.
O regime semiaberto foi adequadamente
fixado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500004-39.2020.8.26.0623 -Voto no 14922
12
vista que o réu é reincidente e tem maus antecedentes, já tendo sido
condenado à pena de detenção e voltado a delinquir, tudo a evidenciar
que a fixação de regime inicial menos gravoso não seria suficiente para a
repressão e prevenção da conduta.
Por fim, deixou a sentenciante corretamente de
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de
aplicar o sursis, pois os maus antecedentes e a reincidência em crime
doloso, bem como a conduta social do acusado, não autorizam a
concessão de tais benefícios, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código
Penal.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dou
parcial provimento ao apelo interposto por Marcelo de Lima, somente
para reduzir suas penas para 01 ano, 07 meses e 09 dias de detenção e 21
dias de prisão simples, mantendo a sentença, no mais, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator